Tribunal: CARF
Processo: 13975.720054/2014-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-11-20

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13975.720054/2014-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.140 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de outubro de 2023
Recorrente
METALÚRGICA RIOSULENSE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 01/02/2010
MULTA
CONFISCATÓRIA.
MATÉRIA
VINCULADA
À
CONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP dentro do prazo fixado para a sua entrega.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade da
multa, e no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra Acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Ribeirão Preto (SP) - DRJ/POR, que julgou procedente auto de
infração de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP, relativa à competência 13/2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13975.720054/2014-23
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.140 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13975.720054/2014-23

Não obstante impugnada, a exigência foi mantida no julgamento de primeiro grau
(fls. 46/54), sendo então proferido acórdão cuja ementa foi vedada, nos termos da Portaria RFB
no 2.724/17.
A contribuinte interpôs recurso voluntário aduzindo, em síntese, que:
- agiu de boa-fé, não tendo havido dano ao Erário, já que recolheu os valores do
FGTS;
- a multa imputada é desproporcional, irracional e confiscatória, podendo o
tribunal administrativo enfrentar as questões de inconstitucionalidade.
Demanda, ao final, a suspensão de exigibilidade da multa e a sua
“desconstituição”, a declaração de sua ilegalidade/inconstitucionalidade, e a produção de todas
as provas admitidas em momento posterior.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, porém deve ser conhecido apenas
parcialmente, já que as alegações de que a multa imputada é confiscatória, desproporcional e
irrazoável, ao versarem sobre questões vinculadas ao tema inconstitucionalidade, têm óbice ao
seu conhecimento por este Colegiado. Isso porque, a despeito das ponderações da contribuinte
sobre a possibilidade dos tribunais administrativos conhecerem do tema, no âmbito do CARF
vige o seguinte enunciado sumular:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Noutro giro, impende explicar, primeiramente, que a multa por atraso na entrega
de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP tem sua previsão
no disposto nos arts. 32 e 32-A da Lei no 8.212/91, não havendo falar em sua ilegalidade,
confira-se:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS;
(...)
§ 9o A empresa deverá apresentar o documento a que se refere o inciso IV do caput
deste artigo ainda que não ocorram fatos geradores de contribuição previdenciária,
aplicando-se, quando couber, a penalidade prevista no art. 32-A desta Lei.
(...)
Art. 32-A.O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.140 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13975.720054/2014-23

I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e .
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3odeste artigo..
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
§ 2o Observado o disposto no § 3odeste artigo, as multas serão reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; ou
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II–R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
À luz desse regramento, é irrelevante então a alegação de “boa-fé”, ou do
cometimento de mero “erro formal” sem prejuízo ao Erário, pois, verificada pela fiscalização
fazendária a desconformidade da atuação da recorrente com o disposto na legislação tributária
supra reproduzida, cabível o lançamento, independentemente da fé subjetiva que tenha pautado a
conduta da contribuinte, ex vi dos arts. 136 c/c 142, ambos do CTN.
Por essas razões, não há reparos a realizar na recorrida.
Anote-se que o pleito por prova do alegado com juntada posterior de documentos
não tem como prosperar, por não observar o disposto no § 4o do art. 16 do Decreto 70.235/72,
não sendo demasiado lembrar que a produção de provas com vistas a infirmar a autuação é ônus
da contribuinte, cabendo-lhe sustentar a defesa de seu direito com documentação hábil a
fundamentar suas razões.
Vale registrar, ainda, que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário é
consequência natural da interposição do recurso ora analisado, de acordo com os ditames do
inciso III do art. 151 do CTN, sendo despicienda qualquer manifestação adicional deste
Colegiado sobre o assunto.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade da multa, e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.140 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13975.720054/2014-23

Fl. 121
DF CARF MF
Original